Tribunal: TJMT
Processo: 1003109-48.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003109-48.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES]

Parte(s):

[AMANDA VALERIA MONTEIRO GOMES - CPF: 096.249.054-79 (RECORRIDO), KARLA MONTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 074.046.334-94 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE CUIABA - CNPJ: 03.468.485/0001-30 (RECORRENTE), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme ofício para tais casos.

Recurso Inominado no
1003109-48.2025.8.11.0001
.

Origem: Quarto Juizado Especial de Cuiabá.

Recorrente: ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE CUIABÁ.

Recorrida: AMANDA VALERIA MONTEIRO GOMES.

Data do Julgamento:
21/10/2025
.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. RESIDÊNCIA MÉDICA. AUXÍLIO-MORADIA. OBRIGAÇÃO LEGAL DE FORNECIMENTO. OMISSÃO DA INSTITUIÇÃO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. FIXAÇÃO EM 30% DO VALOR DA BOLSA ATÉ REGULAMENTAÇÃO INTERNA. APÓS A VIGÊNCIA DO REGULAMENTO, LIMITAÇÃO AO VALOR DE R$ 400,00. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por instituição de saúde contra sentença que julgou procedente ação de médica residente, reconhecendo-lhe o direito ao auxílio-moradia e condenando a ré ao pagamento de indenização correspondente a 30% do valor da bolsa recebida durante todo o período da residência (2020-2023).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se há nulidade na decisão dos embargos de declaração por ausência de fundamentação quanto ao regulamento interno; (ii) estabelecer se o direito ao auxílio-moradia depende de comprovação de necessidade econômica, dedicação exclusiva ou requerimento administrativo prévio; (iii) determinar se a indenização deve seguir o percentual de 30% ou ser limitada ao valor fixado em regulamento interno vigente a partir de agosto de 2022.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão de mérito, sendo rejeitada a preliminar de nulidade, pois a decisão embargada apreciou a matéria.

4.

O art. 4o, § 5o, III, da Lei no 6.932/1981 assegura ao médico residente o direito à moradia durante o programa, cabendo à instituição de saúde providenciar o benefício.

5.

A jurisprudência consolidada pelo STJ, pela TNU (Tema no 325) e pelo TJMT reconhece que, na ausência de fornecimento in natura, o direito deve ser convertido em indenização equivalente a 30% do valor bruto da bolsa, independentemente de prévio requerimento administrativo ou de comprovação de necessidade.

6.

A ausência de dedicação exclusiva não foi comprovada, pois os vínculos de trabalho apresentados pela instituição dizem respeito a período posterior ao término da residência.

7.

A instituição editou regulamento interno em agosto de 2022, fixando o auxílio-moradia em R$ 400,00 mensais. A partir de sua vigência, a indenização deve ser limitada a esse valor, sob pena de violação à autonomia institucional e de tratamento desigual entre residentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.

O médico residente tem direito ao auxílio-moradia previsto no art. 4o, § 5o, III, da Lei no 6.932/1981, cuja ausência de fornecimento in natura gera o dever de indenizar.

2.

O direito ao auxílio-moradia independe de prévio requerimento administrativo, de comprovação de necessidade econômica ou de ausência de domicílio na cidade da residência.

3.

Na falta de regulamentação institucional, a indenização deve equivaler a 30% do valor bruto da bolsa de residência.

4.

Com a edição de regulamento interno, a indenização deve observar os critérios nele fixados, respeitada sua vigência.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedente o pedido condenando a recorrente ao pagamento de indenização correspondente a 30% (trinta por cento) sobre o valor bruto da bolsa de residência médica recebida pela autora entre 02/03/2020 e 02/03/2023, a título de danos materiais, corrigidos monetariamente desde a data em que cada parcela deveria ter sido paga pelo IPCA e acrescidos de juros de mora pela taxa Selic a contar da citação.

Em suas razões recursais, a recorrente alega, preliminarmente, nulidade da sentença que julgou os embargos de declaração. No mérito, sustenta que: a) a regulamentação interna sobre o auxílio-moradia somente passou a vigorar em agosto de 2022, não podendo retroagir; b) a recorrida não realizou prévio requerimento administrativo; c) a autora já residia em Cuiabá antes da residência médica, não necessitando do auxílio; d) a recorrida não cumpriu dedicação exclusiva ao programa, tendo exercido atividades em outras instituições.

Contrarrazões apresentadas pela recorrida, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Inicialmente, a
recorrente alega nulidade da decisão que rejeitou seus embargos de declaração, por suposta omissão quanto à análise do regulamento interno vigente a partir de agosto de 2022. Sem razão, contudo.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, e a decisão embargada, ainda que de forma sucinta, concluiu pela inexistência dos vícios apontados. A matéria de fundo, referente à aplicabilidade e aos efeitos do referido regulamento, é questão de mérito e será devidamente analisada no presente voto. Rejeito a preliminar.

Porém, resta evidenciado que as razões do recorrente estão associadas aos fundamentos da sentença, por isso, rejeito a preliminar.

A controvérsia central reside no direito da médica residente ao auxílio-moradia, na possibilidade de sua conversão em pecúnia e no valor devido.

O direito ao auxílio-moradia para médicos residentes está previsto no artigo 4o, § 5o, inciso III, da Lei no 6.932/1981, com a redação dada pela Lei no 12.514/2011, que dispõe:

"A instituição de saúde responsável por programas de residência médica oferecerá ao médico-residente, durante todo o período de residência: [...] III - moradia, conforme estabelecido em regulamento".

A jurisprudência pátria, incluindo o Superior Tribunal de Justiça (STJ) e a Turma Nacional de Uniformização (TNU), consolidou o entendimento de que a ausência de regulamentação por parte da instituição de saúde não afasta o direito do residente. A omissão em fornecer a moradia
in natura
gera o dever de indenizar, convertendo a obrigação de fazer em obrigação de pagar.

Nesse sentido, a TNU, no julgamento do Tema no 325, firmou a seguinte tese:

“Até que sobrevenha a regulamentação do inciso III do §5o do art. 4o da Lei 6.932/81, e independentemente de prévio requerimento administrativo e da renda, o médico residente possui direito ao auxílio-moradia, fixado em 30% do valor bruto da bolsa mensal, se a ele não for fornecida in natura a moradia”.

No presente caso, restou evidenciado que a residência médica da recorrida ocorreu de março de 2020 a março de 2023
. A própria recorrente admite que a regulamentação interna que fixou o auxílio em R$ 400,00 e estabeleceu critérios para sua concessão só passou a viger a partir de agosto de 2022.

Portanto, para o período anterior a agosto de 2022, a ausência de regulamentação não pode servir de escudo para o descumprimento de uma obrigação legal. A inércia da instituição em regulamentar o benefício não pode prejudicar o direito do residente.

Quanto à alegação de que a recorrida não possuía dedicação exclusiva, os documentos apresentados pela recorrente (Id. 199528075) demonstram vínculos empregatícios da autora na Paraíba apenas a partir de 2024, ou seja, após o término da residência.
Durante o período da residência, os registros indicam atuação exclusiva em Cuiabá
.

Ademais, a jurisprudência consolidada, inclusive no âmbito do TJMT, tem entendido que o direito ao auxílio-moradia não está condicionado à comprovação de necessidade econômica ou à ausência de domicílio na cidade da residência. Trata-se de um direito inerente à condição de médico residente, visando a compensar a dedicação integral e a jornada exaustiva imposta pelo programa.

Nesse sentido, a sentença recorrida está em consonância com a jurisprudência dominante ao reconhecer o direito da autora e fixar a indenização em 30% do valor bruto da bolsa, percentual amplamente adotado como parâmetro razoável para compensar a ausência do fornecimento de moradia.

A propósito:

“DIREITO CIVIL. RECURSOS INOMINADOS. MÉDICO RESIDENTE. AUXÍLIO-MORADIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. OBRIGAÇÃO DA INSTITUIÇÃO DE SAÚDE. INEXISTÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO INTERNA ATÉ 2022. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. LIMITAÇÃO AO PERÍODO DE PERMANÊNCIA NO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA. RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO. RECURSO DE UMA DAS PARTES RECLAMADAS DESPROVIDO. RECURSO DA OUTRA PARTE RECLAMADA PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

I. Caso em Exame

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedente o pedido inicial, condenando as recorrentes ao pagamento de indenização por danos materiais decorrente da não concessão do auxílio-moradia ao autor, fixado em 30% sobre o valor bruto da bolsa, referente ao período de 01/09/2018 a 01/03/2020.

II. Questão em Discussão

Há três questões em discussão: (i) competência da justiça estadual, uma vez que não há interesse direto ou indireto da União, o que deixa de atrair a competência da justiça federal; (ii) o prazo prescricional para o ressarcimento de auxílio-moradia devido aos médicos residentes; e (iii) a alegação de que o autor não faria jus ao auxílio-moradia, pois não preenche os requisitos e não fez nenhum pedido na via administrativa.

III. Razões de Decidir

A competência da justiça estadual é confirmada, uma vez que não há interesse direto ou indireto da União, conforme estabelecido no artigo 109, inciso I, da Constituição Federal do Brasil. No presente caso, a questão envolve a obrigação da instituição de saúde de fornecer auxílio-moradia aos médicos residentes, sem qualquer implicação direta ou indireta da União. A União não deve figurar no polo passivo, pois a responsabilidade pelo fornecimento de moradia é da instituição de saúde, conforme a Lei 6.932/81.

O prazo prescricional aplicável à pretensão de ressarcimento do auxílio-moradia de médicos residentes é de cinco anos, conforme artigo 206, §5o, inciso II, do Código Civil. O direito defendido na inicial refere-se ao período de 01/09/2018 até 01/03/2020, e a ação foi ajuizada em 14/02/2024. O prazo prescricional é renovado em cada prestação periódica não cumprida, podendo cada parcela ser fulminada isoladamente pelo decurso do tempo, sem, contudo, prejudicar as posteriores.

A alegação de que o autor não faria jus ao auxílio-moradia, pois não preenche os requisitos e não fez nenhum pedido na via administrativa, é rejeitada. É desnecessário o esgotamento da via administrativa para ajuizamento da ação judicial, em razão do princípio da inafastabilidade de jurisdição, a teor do artigo 5o, XXXV da Constituição Federal do Brasil. Além disso, não havia regulamentação interna sobre o auxílio-moradia até 30/08/2022, o que torna irrelevante a falta de pedido administrativo.

IV. Dispositivo e Tese

Recurso da parte autora provido para reformar a sentença no ponto quanto ao reconhecimento da liquidez e certeza da obrigação, com a incidência de juros moratórios a partir da data do inadimplemento, em conformidade com o artigo 397 do Código Civil.

Recurso da Editora e Distribuidora Educacional S.A desprovido.

Recurso da Associação de Proteção à Maternidade e à Infância de Cuiabá parcialmente provido quanto à questão da prescrição.

Tese de julgamento:

“A instituição de saúde responsável por programas de residência médica tem a obrigação legal de fornecer moradia ao médico residente, nos termos do artigo 4o, §5o, inciso III, da Lei no 12.514/2011.

Na ausência de regulamentação e da efetiva disponibilização da moradia, admite-se a conversão do auxílio-moradia em pecúnia, fixado em 30% sobre o valor bruto da bolsa.

A condenação ao pagamento do auxílio-moradia deve ser limitada ao período em que o médico residente efetivamente participou do programa de residência da instituição demandada.”

Dispositivos relevantes citados: Lei no 12.514/2011, art. 4o, §5o, III; Código Civil, art. 206, §5o, II; CPC, art. 373, I; Lei no 9.099/95, art. 46 e art. 55; Constituição Federal do Brasil, art. 5o, XXXV; art. 109, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 2.104.455/RN, rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 08/04/2024; TNU, Tema 325; TJMT, N.U 1043657-52.2024.8.11.0001, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/11/2024,; N.U 1013469-34.2024.8.11.0015, Terceira Turma Recursal, Julgado em 17/03/2025, e N.U 1024019-33.2024.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, Julgado em 01/04/2025.”

(N.U 1000326-08.2024.8.11.0005, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Presidência da Segunda Turma Recursal, Julgado em 06/06/2025, Publicado no DJE 06/06/2025)

“Ementa: DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. MÉDICO RESIDENTE. AUXÍLIO-MORADIA. OBRIGAÇÃO DA INSTITUIÇÃO DE SAÚDE. INEXISTÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO INTERNA ATÉ 2022. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. LIMITAÇÃO AO PERÍODO DE PERMANÊNCIA NO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra decisão monocrática que homologou projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou procedente o pedido inicial, condenando a recorrente ao pagamento de indenização por danos materiais decorrente da não concessão do auxílio-moradia à médica residente, fixado em 30% sobre o valor bruto da bolsa, referente ao período de 01/03/2019 a 29/08/2022.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a recorrente faz jus à gratuidade da justiça; (ii) estabelecer se a sentença impugnada configura decisão extra petita; (iii) verificar a ocorrência de prescrição da pretensão indenizatória; e (iv) determinar a possibilidade de conversão do auxílio-moradia em pecúnia, bem como a eventual limitação temporal da condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O benefício da gratuidade da justiça não é concedido à recorrente, pessoa jurídica de direito privado, por ausência de comprovação de incapacidade financeira, nos termos da jurisprudência consolidada.

A sentença não é extra petita, pois o pedido inicial fundamenta-se no artigo 4o, §5o, inciso III, da Lei no 12.514/2011, que impõe às instituições de saúde responsáveis por programas de residência médica a obrigação de fornecer moradia ao médico residente.

O prazo prescricional aplicável à pretensão de ressarcimento do auxílio-moradia de médicos residentes é de cinco anos, conforme artigo 206, §5o, inciso II, do Código Civil, não havendo prescrição no caso concreto.

A ausência de regulamentação interna sobre o auxílio-moradia até 30/08/2022 não afasta a obrigação da instituição de saúde de fornecer a moradia prevista em lei, sendo cabível a conversão em pecúnia no percentual de 30% sobre o valor bruto da bolsa, conforme entendimento do STJ e da Turma Nacional de Uniformização (Tema 325).

A condenação ao pagamento do auxílio-moradia deve ser limitada ao período em que a autora efetivamente participou do programa de residência médica da recorrente, excluindo-se períodos em que exerceu atividades em outros estados, conforme artigo 373, inciso I, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A instituição de saúde responsável por programas de residência médica tem a obrigação legal de fornecer moradia ao médico residente, nos termos do artigo 4o, §5o, inciso III, da Lei no 12.514/2011.

Na ausência de regulamentação e da efetiva disponibilização da moradia, admite-se a conversão do auxílio-moradia em pecúnia, fixado em 30% sobre o valor bruto da bolsa.

A condenação ao pagamento do auxílio-moradia deve ser limitada ao período em que o médico residente efetivamente participou do programa de residência da instituição demandada.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 12.514/2011, art. 4o, §5o, III; Código Civil, art. 206, §5o, II; CPC, art. 373, I; Lei no 9.099/95, art. 46 e art. 55.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 2.104.455/RN, rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 08/04/2024; TNU, Tema 325; TJMT, N.U 1007664-44.2023.8.11.0045, Primeira Turma Recursal, j. 10/06/2024; TJMT, N.U 1043657-52.2024.8.11.0001, Terceira Turma Recursal, j. 11/11/2024.”

(N.U 1024019-33.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 02/04/2025, Publicado no DJE 02/04/2025)

Contudo, assiste parcial razão à recorrente no que tange à limitação da condenação. A partir da vigência do regulamento interno em agosto de 2022, que fixou o valor do auxílio-moradia em R$ 400,00, este deve ser o parâmetro para o cálculo da indenização, sob pena de se criar tratamento desigual entre os residentes e de se ignorar a autonomia da instituição em regulamentar o benefício, conforme lhe faculta a própria lei.

Portanto, a sentença merece reforma para adequar o valor da condenação.

Pelas razões expostas, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e

DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença e fixar que a indenização devida à autora seja apurada nos seguintes termos:

1.

Período de março de 2020 a julho de 2022
: a indenização corresponderá a
30% (trinta por cento)
do valor bruto da bolsa de residência médica percebida mensalmente pela autora;

2.

Período de agosto de 2022 a março de 2023
: a indenização corresponderá ao valor fixo de
R$ 400,00 (quatrocentos reais)
mensais, conforme previsão do regulamento interno da instituição.

Os valores deverão ser corrigidos monetariamente pelo
IPCA-E

a partir da data em que cada parcela deveria ter sido paga, acrescidos de
juros de mora de 1% (um por cento) ao mês
, contados da citação.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025